Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705660-44.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUQUIJANE ARAUJO FREITAS APELADO: ISAIAS SORIANO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Euquijane Araújo Freitas contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 56396799) que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais ajuizada pela ora apelante em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF e de Isaias Soriano, ora apelados, acolheu a impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$1.000,00 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos inicias, ao fundamento de que não demonstrados os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão possessória. Condenou a autora, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 56396802), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 56396808. Inconformada, interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 56396812), alega, em aperada síntese, a fragilidade dos elementos probatórios utilizados como fundamento, na sentença proferida nos autos da ação da reintegração posse ajuizada pelo réu Isaias Soriano, para retirar-lhe do imóvel de que se diz legítima possuidora. Aponta preencher os requisitos necessários à doação do referido bem. Alega ter sido desconsiderado pelo magistrado sentenciante o fato de “estar pagando aluguel durante todo o período em que foi retirada da sua residência”. Afirma a necessidade de ser reformada in totum a sentença recorrida, “uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única”. Ao final, requer “que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante para condenar os apelados na REINTEGRAÇÃO DE POSSE e CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS”. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 56396676). Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial do réu Isaias Soriano, requerendo o desprovimento do recurso (Id 56396814). Contrarrazões da ré Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id 56396815). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que não comprovados nos autos pela parte autora “a posse que se pretende tutelar e a respectiva lesão possessória injusta (ameaça, turbação ou esbulho)”. Consignou também que, ainda que esteja a requerente inscrita em programas oficiais de distribuição de moradia, tem ela “mera expectativa de direito de receber o benefício em igualdade de condições para com outros inscritos, mas não o direito de escolher o imóvel e impor sua doação ao ente público”. Confira-se (Id 56396799): Como sublinhado na decisão inaugural, a tutela possessória exige a conjunção da prova da posse que se pretende tutelar e a respectiva lesão possessória injusta (ameaça, turbação ou esbulho). Um e outro requisitos não estão presentes. Com efeito, a autora não comprova de modo suficiente a alegada posse do imóvel que reconhece ser de propriedade pública. A suposta turbação ou esbulho decorreu de execução de tutela judicial proferida pela 24a Vara Cível de Brasília. Se o ato se dá em cumprimento a decisão judicial, é inerentemente justo, o que afasta, de per si, a configuração de lesão injusta. Logo, ainda que fosse dado ao Juízo da Vara do Meio Ambiente negar vigência à decisão da 24a Vara Cível – e definitivamente não é, por absoluta incompetência funcional – ainda assim não se poderia desconsiderar a autoridade e inquestionável legitimidade da decisão judicial e, obviamente, de seus respectivos efeitos. Relativamente à CODHAB, a suposta turbação consiste na omissão na pretensa obrigação de doar o imóvel que ocupa e que fora objeto da tutela interdital concedida pela 24a Vara Cível ao primeiro réu. Ocorre que não há obrigação jurídica da CODHAB de doar o imóvel litigioso à autora. Se está inscrita nos programas oficiais de distribuição de moradias, a autora tem mera expectativa de direito de receber o benefício em igualdade de condições para com outros inscritos, mas não o direito de escolher o imóvel e impor sua doação ao ente público, mormente quando o bem seja objeto de tutela jurisdicional protegendo o réu particular. Logo, não se enxerga turbação, esbulho ou qualquer ato ilícito praticado pelos réus, o que exclui qualquer suporte jurídico tanto à pretensão de tutela possessória, como à indenizatória. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, em apertada síntese, limitou-se a recorrente, em razões recusais, a aduzir genericamente que preenche os requisitos necessários à doação do imóvel público objeto da presente controvérsia. Argumenta, ainda, de forma genérica, sem qualquer cotejo com o que foi decidido, a existência de fragilidade do acervo probatório utilizado como fundamento para conceder a posse do referido bem ao réu Isaias Soriano em ação possessória por ele ajuizada. Não rebateu, assim, os fundamentos postos no pronunciamento judicial vergastado acerca da ausência de demonstração da posse que se pretende tutelar nos presentes autos, bem como sobre a inexistência comprovação de turbação ou esbulho praticados aos réus/recorridos. Não demonstrou, outrossim, concretamente, a presença dos requisitos exigidos para a doação do imóvel público em questão. Tampouco impugnou, de forma específica, as conclusões alcançadas pelo magistrado sentenciante no que atine à existência de mera expectativa de direito para seja ela agraciada com o referido benefício, ainda que inscrita esteja em programa habitacional. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular genericamente a sua reforma a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões apresentadas pela ré Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora